Tribunal: TJSP
Processo: 2088725-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão que determinou remessa dos autos ao perito contador – Inconformismo deduzido no agravo pela instituição financeira em peça padrão de insurgência contra eventual decisão de impugnação, que não chegou a ocorrer, eis que nada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução individual de sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a expurgos inflacionários em cadernetas de poupança – Decisão que determinou remessa dos autos ao perito contador – Inconformismo deduzido no agravo pela instituição financeira em peça padrão de insurgência contra eventual decisão de impugnação, que não chegou a ocorrer, eis que nada foi julgado, limitando-se o Magistrado a encaminhar o processo para sua melhor instrução – Razões recursais divorciadas da realidade.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088725-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado FLAVIA DI POI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088725-67.2019.8.26.0000 - Araraquara 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: FLAVIA DI POI
VOTO no 132.383
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução individual de
sentença de ação civil pública movida pelo IDEC relativamente a
expurgos inflacionários em cadernetas de poupança Decisão que
determinou remessa dos autos ao perito contador Inconformismo
deduzido no agravo pela instituição financeira em peça padrão de
insurgência contra eventual decisão de impugnação, que não
chegou a ocorrer, eis que nada foi julgado, limitando-se o
Magistrado a encaminhar o processo para sua melhor instrução
Razões recursais divorciadas da realidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que estabeleceu
parâmetros para elaboração de cálculo e nomeou perito.
Alega o banco agravante suspensão do julgamento da ação;
incompetência territorial; necessidade de prévia liquidação da sentença exequenda;
aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; que os juros
remuneratórios somente podem incidir uma única vez ou até o encerramento da conta
poupança; prescrição dos juros remuneratórios; que o termo inicial dos juros moratórios é a
data da citação do banco na ação individual; que os índices da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça devem ser utilizados para corrigir monetariamente o valor devido; serem
indevidos honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
De plano, merece destaque o fato de que a decisão agravada tão somente
determinou a elaboração de cálculo tendo como parâmetro a sentença exequenda, para com
isso promover-se confronto geral entre tudo quanto foi sustentado nos autos e efetivamente
ter meios para, segundo a necessidade do MM Juiz a quo obter-se elementos de convicção,
o que é procedimento que não pode ser coibido, estando dentro do poder instrutório do
Magistrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088725-67.2019.8.26.0000 - Araraquara 3/3
Analisado o conteúdo da decisão atacada, como também o do recurso
interposto, percebe-se nitidamente que este último não contrasta o quanto foi naquela
primeira decidido, sendo o agravo peça padrão de insurgência contra eventual decisão da
impugnação, o quanto efetivamente não chegou a ocorrer, pois nada foi julgado, limitando-
se o MM Juiz a quo a encaminhar o processo para sua melhor instrução e, aí sim, ver-se
habilitado para acolher ou rejeitar a comentada impugnação.
Importante é deixar consignado que não houve nenhum julgamento que
reclamasse reanálise como pleiteado nas razões recursais, estas as quais, por estarem
divorciadas da realidade dos autos, levam à impossibilidade de se julgar o agravo por seu
mérito.
Nestes termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator